Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D.V.A.J. e ZILDILENE NOGUEIRA ALVES em face de decisão interlocutória transcrita (ID 26709993 – pág. 3 e 4), proferida nos autos de ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de JORGE MIRANDA SILVA, que indeferiu todos os pedidos de tutela de urgência inibitória quanto à importunação por telefone, e-mail ou mensagem de texto. Explicam que o agravado, morador do apartamento em andar imediatamente inferior, iniciou uma série de ataques diretos às agravantes e passou a constrangê-las em grupo de whatsapp do respectivo condomínio. Descrevem várias situações em que se sentiram constrangidas e inseguras, inclusive para circularem pelas dependências comuns do condomínio. Requereram a tutela de urgência visando cessar os atos de constranger, humilhar e expor as agravantes por telefonemas, e-mail, mensagens de texto ou qualquer outro meio, sob pena de multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento. Reitera o pedido feito perante o Juízo de 1o grau, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se abstenha de constranger as agravantes. No mérito requer o provimento e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 26710001) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se vislumbra a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. A decisão recorrida assim expôs: “Consta da inicial pedido para que o réu se abstenha de constranger, humilhar e expor a Requerente [SIC] por telefone, e-mail, mensagem de texto ou qualquer outro meio que comprometa sua imagem perante terceiros. A despeito de haver litisconsórcio ativo, não houve especificação de qual autora desejava não ser importunada por telefone, e-mail ou mensagem de texto. No entanto, pelo conjunto da postulação e como a segunda requerente não é mencionada nas mensagens, tenho que se trata da primeira autora. Não vislumbro, contudo, mensagens ofensivas encaminhadas pelo réu por meio do aplicativo para telefone móvel, mormente porque nelas o requerente trata genericamente de barulho. A degravação do áudio de id. 90705499 revela, em princípio, pedido formulado com humildade. O áudio de id. 90705503 foi dirigido ao morador Roberto e, apenas no final, o requerido menciona que a vizinha é péssima no barulho. Sem que, neste juízo de cognição superficial, essa afirmação seja suficiente para impedir que o requerido, em conversa privada, expresse sua opinião. Considerando o pedido de tutela inibitória quanto à importunação por telefone, e-mail ou mensagem de texto, mesmo a degravação de id. 90705511 – em que o réu menciona que está quase para estourar com “uma lá em cima” –, não seria suficiente, neste momento, para deferimento do pedido, porque as manifestações colacionadas, embora repetitivas, não têm sido constrangedoras. Outrossim, há indefinição de quem seria a destinatária do suposto "estouro" ou do que se trataria. A importunação gerada pela reiteração das reclamações parece incomodar a todos os moradores, mas não emerge, neste juízo superficial, prova inequívoca de indevido comprometimento da imagem da requerente. Nesse contexto, entendo que assiste razão ao órgão ministerial que também não vislumbrou elementos sólidos nos autos a justificar o deferimento da tutela de urgência. Doutra feita, quanto ao suposto receio da segunda autora em relação ao requerido, o fato não guarda pertinência com a tutela de urgência requerida. Caso as autoras entendam que eventual conduta do autor possa representar risco à integridade física ou psicológica da menor deverão adotar, pelas vias próprias, as medidas cíveis e/ou criminais que entenderem cabíveis com a urgência que vislumbrarem.” Após a análise minuciosa dos autos, há de constatar que o agravado manda mensagens com frequência reclamando do barulho provocado pelas e, ao que parece, incomoda vários condôminos. Na verdade, há um início de prova, insuficiente à concessão da tutela de urgência inaudita altera pars. A análise dos autos não permite conferir, em sede de liminar, a tutela pretendida, pois os fatos trazidos necessitam de adequada verticalização da cognição quanto à questão discutida, o que só pode ser realizado com a abertura do contraditório regular e possibilitar o confronto as questões. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.